Tribunal: STF
Processo: ARE 1567624
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Execução. Custas processuais finais. Lei estadual nº 11.608/2003. Satisfação do débito em recuperação judicial. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Ofensa constitucional reflexa. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário interposto por Bioenergia do Brasil S/A e Outro(a/s) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a exigência de custas processuais finais em execução por título extrajudicial.



    2. A parte recorrente sustenta violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, argumentando a prevalência de norma federal (art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil) sobre a legislação estadual de São Paulo que exige as custas.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de fundamentação adequada da preliminar de repercussão geral do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF, impede o seu conhecimento; e (ii) saber se existe violação constitucional direta quando a sua verificação depender do reexame de fatos e provas e da interpretação de legislação infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    4. As razões do recurso extraordinário não demonstram a existência de repercussão geral, em afronta ao disposto no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. O atendimento desse requisito pressupõe a comprovação, no caso concreto, da presença de questão relevante sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico, que transcenda os interesses meramente subjetivos das partes. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a ausência dessa demonstração torna o recurso inadmissível, ainda que a matéria possua repercussão geral reconhecida em outro processo.



    5. A verificação da suposta ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais demandaria o reexame da moldura fática delineada na origem e a interpretação de legislação infraconstitucional local (Leis estaduais nº 17.785/2023 e nº 11.608/2003), atraindo, assim, a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.